Tribunal: TJBA
Processo: 0014222-34.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014222-34.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): APELADO: ANDRE LUIS DE ANDRADE FONSECA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EQUÍVOCO NO TERMO INICIAL FIXADO PELO JUÍZO A QUO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO RESP 1.604.412/SC (STJ). MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO QUANDO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PENDENTES DE ANÁLISE JUDICIAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença (Id. 76203372) que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, analisando-se: (i) o correto termo inicial para sua contagem; (ii) a configuração de inércia por parte do exequente; e (iii) a responsabilidade pela paralisação do feito. III. Razões de decidir: A sentença recorrida equivoca-se ao fundamentar a prescrição intercorrente utilizando como marco inicial a data de vencimento da dívida, confundindo o instituto com a prescrição da pretensão executiva originária. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo, já em curso, por inércia do credor em promover os atos que lhe competem, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. No caso concreto, o exequente demonstrou atuação processual ao longo do tempo, requerendo diligências para a localização de bens dos executados (Id 76203343, Id 76203345, Id 76203369), às quais, em parte, não foram apreciadas ou demoraram a sê-lo por razões afetas ao serviço judiciário. A demora na tramitação do processo, quando não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente, mas sim a falhas ou ao tempo inerente ao mecanismo judicial, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se confunde com a prescrição da pretensão executiva originária, possuindo marcos e pressupostos distintos para sua configuração, notadamente a inércia do credor após a regular instauração do processo. Inaplicável o art. 1.056 do CPC/2015 como marco inicial da prescrição intercorrente se o processo executivo não se encontrava formalmente suspenso na data de entrada em vigor do referido diploma legal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.604.412/SC, Tese 1.3). A ausência de inércia do exequente, evidenciada por requerimentos de diligências e busca por bens, ainda que pendentes de análise judicial, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando a demora processual pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921, III, §§ 1º, 2º, 4º, 5º; 1.056. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC). TJBA, Apelação nº 0504439-61.2016.8.05.0150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0014222-34.2008.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e como Apelados ANDRE LUIS DE ANDRADE FONSECA e ERINEUSA GOUVEIA LOPES FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07